Tribunal: TJDFT
Processo: 0719999-53.2015.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CAESB. OBRA EM REDE DE ESGOTO. DANOS. QUEDA DE MURO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em razão de queda do muro da casa do autor em decorrência de obras na rede de esgoto realizadas pela CAESB.
2. De acordo com a teoria do risco administrativo, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro desde a edição da Constituição de 1946, atribui-se ao Estado a responsabilidade pelo risco criado em função da atividade administrativa exercida, de forma que o dano injusto provocado ao particular deve ser reparado economicamente.
3. Aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada na teoria do risco da atividade, não restando caracterizadas excludentes de responsabilidade.
4. Os danos materiais, se devidamente comprovados, devem ser indenizados no limite da sua extensão.
5. A queda do muro da casa e o longo tempo de reparo interfere na segurança do autor e da sua família, causando angústias e preocupações, o que enseja a reparação por danos morais, pois o comportamento daquele que cometeu o ilícito civil ultrapassa o mero dissabor cotidiano.
6. Recurso conhecido e não provido.